Tribunal: STF
Processo: ARE 1384163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se a questão jurídica em analisar se socorre razão à requerente, servidora pública efetiva no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – EPGS, desde 01.11.2019, o direito ao reposicionamento na carreira sob a alegação de possuir título de pós-graduação lato sensu, em data anterior ao ingresso no referido cargo público.



    Analisando detidamente os elementos trazidos nos autos, observa-se que razão está a merecer a recorrente, senão vejamos.



    Consoante documento de nº 124966048, logrou a parte autora comprovar que em 17.12.2014 concluiu o curso de Pós-Graduação em Direito Constitucional Aplicado com capacitação para o Ensino do Magistério Superior.



    Outrossim, demonstrado também que tomou posse no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, em data de 01.11.2019, nos moldes do histórico funcional acostado sob o nº 124966050.



    A legislação de regência – Lei Estadual nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, instituiu as Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, prevendo, no artigo 1º, inc. V, o cargo ocupado pela recorrente. De acordo com o artigo 10, da referida legislação, “O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível correspondente à formação exigida.”



    Com relação aos níveis de ingresso, correspondentes aos cargos previstos, dispõe a referida legislação, no seu artigo 11:



    (...)



    Urge diferenciar, assim, as hipóteses de promoção por escolaridade e reposicionamento na carreira, sendo esta a pretensão tratada nos presentes autos. Conforme se verifica, a requerente já detinha o curso de pós-graduação quando da posse no cargo em epígrafe, não se tratando, pois, de percorrer os requisitos legais exigidos para a promoção por escolaridade adicional, dentre eles, a necessária conclusão do estágio probatório, como constou na decisão dos embargos de declaração de nº 124966090.



    Nessa toada, é de se concluir que o nível de que trata o artigo 11, da Lei nº 15.462 constitui apenas o posicionamento do servidor dentro da mesma carreira, organizada por graus, segundo a formação correspondente, independentemente de ter o edital do certame previsto exigência de escolaridade inferior para o exercício do cargo."



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente